Tribunal: TJPA
Processo: 0007300-42.2016.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007300-42.2016.8.14.0501

APELANTE: FUNDACAO SAO PAULO

APELADO: EVERALDO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. MENSALIDADES ESCOLARES. SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Fundação São Paulo contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas entre março e junho de 2014, extinguindo a ação monitória com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A embargante alegou omissão e obscuridade no julgado, sustentando que a demora na citação do réu se deu por inércia exclusiva do Poder Judiciário, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do STJ. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao afastar a aplicação da Súmula 106 do STJ, diante da alegada morosidade exclusiva do Poder Judiciário na realização da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à suposta morosidade estatal, concluindo que a parte autora não atuou de forma diligente e eficaz para localizar o réu e promover sua citação dentro do prazo prescricional.

5.

A jurisprudência do STJ exige demonstração inequívoca de que a demora na citação decorreu exclusivamente da atuação do Judiciário para autorizar a incidência da Súmula 106, o que não se comprovou no caso concreto.

6.

A atuação da embargante foi considerada reativa e limitada a pedidos padronizados de pesquisa de endereço, sem adoção de providências concretas, como tentativa de citação por edital, o que afasta a tese de culpa exclusiva do Estado-juiz.

7.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza nenhum dos vícios autorizadores dos embargos declaratórios, sendo inadequado o uso deste recurso com fins infringentes fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de diligência eficaz da parte autora na localização do réu afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

2.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo se evidenciado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; STJ, Súmula 106.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FUNDAÇÃO SÃO PAULO
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória ajuizada pela embargante em desfavor de EVERALDO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de mensalidades escolares relativas ao curso de pós-graduação, inadimplidas entre março e junho de 2014.

O v. acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do feito, com base na ausência de citação válida do devedor no prazo de cinco anos contados do vencimento da dívida. A decisão também afastou a incidência da Súmula 106 do STJ, sob o fundamento de que não se comprovou culpa exclusiva do Judiciário na demora para a citação.

Nas razões recursais, a embargante suscita obscuridade e omissão no julgado, argumentando, em síntese, que a decisão embargada deixou de enfrentar de forma adequada o argumento de que a demora processual se deu por inércia exclusiva do Poder Judiciário, especialmente no que tange à prolação do despacho citatório, o qual somente foi exarado um ano após a distribuição da demanda, consumindo parte significativa do prazo prescricional.

Aduz que não se trata de insucesso na localização do réu, mas de demora injustificada do juízo para impulsionar o feito, razão pela qual entende aplicável a Súmula 106 do STJ.

Sustenta, ainda, que restou demonstrado nos autos que foram protocolados requerimentos sucessivos de pesquisas de endereços e intimações, os quais demoraram anos para serem analisados e deferidos pelo juízo de origem, como se comprova com a cronologia apresentada, na qual consta, por exemplo, pedido de intimação formulado em fevereiro de 2021 e apenas apreciado em março de 2023.

Afirma que houve diligência efetiva e tempestiva da parte autora, não se podendo falar em atuação meramente reativa, conforme entendeu o acórdão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja sanada a obscuridade e omissão apontadas e, em consequência, reformado o acórdão, afastando-se a prescrição reconhecida e determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID nº 30636767.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos recursais de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidades específicas esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material presente na decisão judicial. Assim, não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da causa, tampouco autorizam o reexame da matéria decidida, salvo se o acórdão for eivado de um dos vícios taxativamente elencados na legislação processual.

No caso sob exame, a Fundação São Paulo opõe os presentes aclaratórios em face do v. acórdão de ID 29992101, sustentando, em síntese, que a decisão colegiada padeceria de obscuridade e omissão ao não reconhecer que a demora na efetivação da citação do réu decorreu exclusivamente da atuação do Poder Judiciário, o que, segundo defende, atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, ao compulsar os autos e o inteiro teor do acórdão embargado, constata-se que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que todas as alegações da parte embargante foram expressa e detidamente enfrentadas por esta Turma Julgadora.

Com efeito, o voto condutor analisou de forma específica a alegada morosidade estatal, concluindo, com base na documentação constante dos autos, que a parte autora não diligenciou de forma eficaz para viabilizar a citação do réu, limitando-se a requerimentos padronizados de pesquisa de endereço, sem providências concretas para impulsionar o feito com a urgência necessária, sobretudo diante da iminência do decurso do prazo prescricional.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a simples alegação de morosidade da máquina judiciária, desacompanhada de prova robusta de que a parte efetivamente adotou todas as providências possíveis e cabíveis à sua esfera de responsabilidade, não autoriza a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Tal súmula apenas se aplica quando há demonstração clara de que o insucesso da citação decorreu exclusivamente de falha ou inércia do Estado-juiz, o que, conforme restou consignado no voto embargado, não ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, o acórdão foi explícito ao afirmar que, mesmo após despacho citatório, a parte embargante não adotou medidas satisfatórias para localizar o demandado, tendo atuado com conduta reativa, sem indicar novos meios de localização, tampouco diligenciar pela citação por edital dentro do prazo legal, circunstância que, por si só, corrobora o entendimento quanto à ausência de causa impeditiva da fluência do prazo prescricional.

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer contradição entre os fundamentos do voto e a conclusão do julgamento, tampouco omissão em relação aos pontos essenciais da controvérsia.

Na realidade, a embargante discorda do desfecho do julgado, mas tal inconformismo não se insere no âmbito de cognição dos embargos de declaração, sendo absolutamente inadequada a utilização deste instrumento com o intuito de obter efeitos infringentes para reformar o mérito da decisão, salvo nos casos excepcionais previstos na jurisprudência — os quais aqui não se verificam.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6 . Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, concluo que os embargos manejados em questão se limitam a impugnar matéria já devidamente discutida e aprovada pelo Colegiado não havendo possibilidade de reconsideração da decisão impugnada por esta via recursal.

Por todo o exposto, mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 17/11/2025